Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-42.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002316-42.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA BRITO - CPF: 054.696.821-02 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA - CPF: 022.258.861-64 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTENIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 859.224.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BORGES PIMENTEL - CPF: 568.487.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA ALVES SOARES - CPF: 336.849.281-00 (VÍTIMA), KAIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 095.243.661-26 (VÍTIMA), VALDECY ROSA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE - NÃO HAVERIA PROVAS DE SEU ENVOLVIMENTO NO ROUBO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SEGUNDO APELANTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE E ANTECEDENTES] FAVORÁVEIS, JUS AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA AS MAJORANTES - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - DEPOIMENTOS DO POLICIAL MILITAR E ADOLESCENTE - PRIMEIRO APELANTE -
CONDUTOR DA MOTOCICLETA - FUGA DO LOCAL DO CRIME -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PRESERVADA -

CONDENAÇÃO DEFINITIVA - FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – ENTENDIMENTO DO STJ - CONCURSO MATERIAL ENTRE OS ROUBOS [DUAS VÍTIMAS] E A CORRUPÇÃO DE MENOR - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO EVIDENCIADOS - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - ACÓRDÃO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL

- PREMISSA DO STJ - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL FECHADO - ACÓRDÃOS DO STJ - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS DANOS MORAL E MATERIAL CAUSADOS ÀS VÍTIMAS - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS APELANTES NÃO AFERIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E
BEM COMO AFASTAR AS INDENIZAÇÕES FIXADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS
.

N
a coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas, de modo que não se mostra necessário que todos pratiquem o verbo descrito no tipo (STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES). Em outras palavras,
responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O motorista que leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para auxiliar na eventual fuga,
“realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional
”

(STJ, HC nº 20.819/MS).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Se inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisas alheias móveis e corromper o adolescente (TJMT, Ap nº 102586/2017), impõe-se aplicar o concurso formal entre os delitos.

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. (TJMT, Enunciado Criminal 35)

A depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos, quais sejam o excesso de violência
“e as ameaças de morte constantes”
, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp nº 1770619/PE).

A pena superior a 8 (oito) anos e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP. (STJ, HC nº 453.187/SP; STJ, HC nº 525.846/MG).

Se não houve instrução especifica, quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e a situação socioeconômica dos apelantes não foi aferida
, a reparação civil em favor das vítimas deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002316-42.2021.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA

BRUNO DA SILVA BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA e BRUNO DA SILVA BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1002316-42.2021.8.11.0004), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, em concurso formal [duas vítimas], sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e o
segundo
a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, bem como a reparação de danos [material e moral] no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) - art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70 do CP e art. 244-B do ECA e art. 387, IV, do CPP - (ID 108238021).

MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA sustenta que

não haveria provas de seu envolvimento no roubo, pois apenas foi
“encontrado na motocicleta com o acusado Bruno”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 108238031).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 108238031).

BRUNO DA SILVA BRITO alega que: 1) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e antecedentes] seriam favoráveis; 3) faria jus ao reconhecimento da confissão espontânea; 4)
“não há qualquer motivo suficiente para aplicação da majorante em patamar acima de 1/3”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 108238033).

Prequestiona a matéria impugnada deforma genérica (ID 108238033).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108238063).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Roubo majorado e corrupção de menor. I) Recurso do réu Mariano: 1) Pretendida absolvição do apelante dos crimes roubo majorado e corrupção de menor, face a alegada insuficiência probatória apta a ensejo um juízo de exprobação - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas - A negativa do agente deixa de ser acolhida quando a prova da autoria/participação está alicerçada em declarações firmes e harmônica das vítimas, as quais reconheceram o increpado tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, como sendo um dos autores do delito, em consonância com as demais provas dos autos, a exemplo dos depoimentos judicializados prestados pelos agentes da lei que precederam a prisão flagracial dos acusados, bem como do menor em conflito com a lei, de modo que a manutenção da condenação é medida de rigor - Ademais, em se tratando de delito contra o patrimônio, a apreensão de produto de furto/roubo, em posse do agente, gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do onus probandi, cabendo ao(s) réu(s), neste caso, provar a origem lícita do objeto, o que não ocorreu. 2) Requerida autorização para recorrer em liberdade, diante da inexistência de fundamentação idônea para manutenção da prisão - Não acolhimento - Constata-se que a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de modificação fático-processual a autorizar a revogação da constrição preventiva imposta ao ora recorrente, de modo que os motivos que ensejaram a segregação do réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda subsistem – Precedente jurisprudencial. II) Recurso de Bruno: 1) Pleito pela aplicação da pena-base no mínimo legal em relação a ambos delitos ou o redimensionamento do quantum atinente às circunstâncias judiciais exasperadas para o patamar de 1/8 - Inviabilidade - O Magistrado da instância singela se valeu de fundamentos idôneos para exasperar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e antecedentes criminais, de modo que a dosimetria levada a efeito não comporta reparos - O patamar aplicado pelo juiz sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime - Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 2) Pretendido decote da exasperante da restrição à liberdade das vítimas - Ausência de interesse/utilidade, porquanto o Julgador de piso já procedeu a exclusão da majorante da restrição à liberdade das vítimas. 3) Pretendido reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Repressivo - Ausência de interesse/utilidade, porquanto a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida e aplicada pelo Magistrado Sentenciante, bem como fora procedida a compensação com a agravante da reincidência. 4) Pretendida aplicação da fração de 1/3 em relação às causas de aumento de pena reconhecidas e aplicadas pelo Julgador – Ausência de interesse/utilidade, porquanto a fração de 1/3 já fora reconhecida e aplicada pelo Juízo a quo - Pelo desprovimento dos apelos.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 113704493)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 05 de março de 2021, por volta das 20h, na rua Castro Alves, n° 353, bairro João de Barro, em Torixoréu -MT, os denunciados BRUNO DA SILVA BRITO e MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e arma branca, restringindo a liberdade das vítimas, juntamente a um adolescente infrator, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à Valdecy Rosa Lima e Jandira Alves Soares Lima (termo de exibição e apreensão à id. 50904578, pág. 15, e termo de depósito à id. 50904579, pág. 09). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência BRUNO DA SILVA BRITO e MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inc. II, V e VII, c/c art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal e art. 244 -B da Lei 8.069/90
[...],de modo que sejam processados e ao final condenados, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos [...].
”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - ID 108237964)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (fls. 19/20-PDF), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 29, 35-PDF), termo de reconhecimento de objeto (fls. 30, 36- PDF), termo de exibição e apreensão (fls. 31-PDF), termo de depósito (fls. 37-PDF), auto de avaliação (fls. 39-PDF), boletim de ocorrência n. 2021.60419 (fls. 59/64-PDF) e através das oitivas da vítima e testemunhas. [...]

Em relação à autoria, destaco a prova produzida na audiência de instrução: [...]

Verifica-se restou comprovado a autoria delitiva de BRUNO, o qual adentrou na residência com o adolescente infrator Kaique, sendo que ambos foram reconhecidos pelas vítimas.

No seu interrogatório judicial BRUNO confessou a pratica delitiva, entretanto, tentou retirar a culpabilidade de MARIANO, narrando que o citado era apenas um mototaxista, que não tinha ciência do crime.

Pois bem, no que tange a autoria de MARIANO, em que pese esse ter negado a participação no delito, também foi comprovada nos autos. Conforme declarações do Policial Militar Weverson Lacerda Cunha, retro descrita, o citado disse que havia sido contratado para dar apoio a empreitada criminosa. Ademais, não estava vestindo o colete de moto taxista. [...]

Em juízo Kaique relatou que foi para Torixóreu com Bruno e que não tinha ciência que Marino estava no município. Posteriormente entra em contradição dizendo ‘Ai ele falo na hora, que nos ia lá e nois pego e foi, isso já era umas 11horas por aí, nos encaminhou ao local, chegou lá nos três e nois vorto de volta. Aí eu e o Bruno separou’.

Nesse momento na audiência, o adolescente é indagado pelo Ministério Público quem seria os três, ocasião em que desdisse reafirmando que foi apenas com o Bruno.

MARIANO em seu interrogatório judicial nega a autoria delitiva, declarando que é moto taxista e que foi contratado por Bruno para uma corrida. [...]

Desta feita tenho como suficiente provada a autoria criminosa que foi imputada aos réus.

Comprovada o emprego de arma branca, conforme relato das vítimas, bem como o concurso de pessoas, já que a presente decisão reconheceu a autoria de Mariano.

Em relação a restrição da liberdade da vítima, verifica-se pelas oitivas em juízo que não foi uma restrição exagerada, sendo que apenas o necessário para realização do tipo. [...]

II) Crime de corrupção de menores. [...]

Portanto, comprovada a efetiva participação do inimputável Kaique Oliveira de Araújo no cometimento da infração penal, não restando dúvidas quanto à prática do crime de corrupção de menor, perpetrado pelos réus.

Desta feita, resta demonstrado que os fatos se amoldam ao descrito no art. 244-B da Lei 8.069/90

ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia, para o fim de condenar os acusados BRUNO DA SILVA BRITO e MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, qualificados nos autos, nas penas do artigo 157, § 2º, inc. II e VII, c/c art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

BRUNO DA SILVA BRITO [...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, em relação ao crime de roubo, verifico que o réu agiu com a culpabilidade acima do normal à espécie, tendo em vista a agressividade e as ameaças de morte constante, sendo inclusive que a vítima Valdecy, desde a pratica delitiva, tem feito uso de remédio controlado para dormir e tratamento psiquiátrico; não possui bons antecedentes, sendo multireincidente, já que possui duas condenações criminais em seu executivo de pena (0123452-09.2018.8.09.0093), assim utilizo uma das condenações como mau antecedentes; a conduta social não pode ser aferida, assim como sua personalidade; o motivo foi a obtenção de lucro fácil que é punido pelo próprio tipo penal; e não há que se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do crime. Assim, estabeleço a pena base em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (doze) dias-multa.

Já no tocante ao crime de corrupção de menores, presente a circunstância negativa dos mau antecedente, já que o réu é multireincidente, possuindo duas condenações criminais em seu executivo de pena (0123452-09.2018.8.09.0093), assim utilizo uma das condenações. Assim, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pelo qual realizo a COMPENSAÇÃO e mantenho a pena anteriormente fixada.

Presente as causas de aumento do §2º, I e VII do Código Penal, assim aumento a pena em 1/3, passando a dosar a pena do crime de roubo em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesseis) dias-multa.

Presente também no crime de roubo, a causa de aumento decorrente do concurso forma, tendo em vista o número de vítima, razão pelo qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Não há causas de diminuição.

Não há causas de aumento ou de diminuição para o crime previsto no art. 244-B do ECA. [...]

Em razão do concurso material previsto no art. 69, CP, aplico cumulativamente as penas: - 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 19 dias-multa; - 01 ano e 02 meses de reclusão;

Totalizando 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. [..]

Desta feita, considerando o concurso material de infrações, condeno o réu BRUNO DA SILVA BRITO à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

Insta consignar que no presente caso o sentenciado foi preso em fragrante em 06/03/2021, permanecendo preso até a presente data (02/07/2021).

Ante essas informações vislumbra-se que o condenado ficou preso por 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, restando cumprir 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias. [...]

Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição por pena restritiva de direitos, pois os delitos foram cometidos mediante grave ameaça. [...]

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’ do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento de pena será o FECHADO, ante a quantidade da pena, reincidência e circunstâncias judiciais.

MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA [...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, em relação ao crime de roubo, verifico que a culpabilidade do réu foi normal a espécie, tendo em vista que ficou aguardando o roubo para auxiliar na fuga dos demais coautores; não possui bons antecedentes, sendo multireincidente, já que possui duas condenações criminais em seu executivo de pena (0097897-96.2019.8.09.0014), assim utilizo uma das condenações como mau antecedentes; a conduta social não pode ser aferida, assim como sua personalidade; o motivo foi a obtenção de lucro fácil que é punido pelo próprio tipo penal; e não há que se falar que o comportamento da vítima influiu para o cometimento do crime. Assim, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já no tocante ao crime de corrupção de menores, presente a circunstância negativa dos mau antecedente, já que o réu é multireincidente, possuindo duas condenações criminais em seu executivo de pena (0123452-09.2018.8.09.0093), assim utilizo uma das condenações.

Assim, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, conforme já mencionado, o sentenciado é reincidente, razão pelo qual agravo a pena em 1/6, passando a dosa-la em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o delito de roubo e em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de corrupção de menores Presente as causas de aumento do §2º, I e VII do Código Penal, assim aumento a pena em 1/3, passando a dosar a pena do crime de roubo em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Presente também no crime de roubo, a causa de aumento decorrente do concurso forma, tendo em vista o número de vítima, razão pelo qual aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 05 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Não há causas de diminuição.

Não há causas de aumento ou de diminuição para o crime previsto no art. 244-B do ECA. [...]

Em razão do concurso material previsto no art. 69, CP, aplico cumulativamente as penas: - 08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa; - 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão;

Totalizando 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

Desta feita, considerando o concurso material de infrações, condeno o réu MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

Insta consignar que no presente caso o sentenciado foi preso em fragrante em 06/03/2021, permanecendo preso até a presente data (02/07/2021). Ante essas informações vislumbra-se que o condenado ficou preso por 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, restando cumprir 09 (nove) anos e 06 (seis) meses. [...]

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’ do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento de pena será o FECHADO, ante a quantidade da pena, reincidência e circunstâncias judiciais.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 108238021)

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças interpôs Embargos de Declaração, o qual foi provido
“para o fim acrescer à sentença”
a condenação dos réus
“ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano material e moral”
(ID 108238043).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 108233999 - fls. 21/22), Termo de Depósito (ID 108237950 - fls. 39) e Auto de Avaliação (ID

108237950 - fls. 41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Weverton Lacerda Cunha, policial militar (ID 108233999 - fls. 18/19), Robson Borges Pimentel, policial militar (ID 108233999 - fls. 23/24), Istenio Alexandre da Silva, policial militar (ID 108233999 - fls. 25/26), Valdecy Rosa Lima, vítima (ID 108233999 - fls. 28/29), Jandira Alves Soares Lima, vítima (ID

108237950 - fls. 35/36), Kaike Oliveira de Araújo, adolescente (ID 108237950 - fls. 43/44), MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, apelante (ID 108237950 - 51/52), e BRUNO DA SILVA BRITO, apelante (ID 108237950 - fls. 57/58).

Em Juízo, foram ouvidos Jandira Alves Soares Lima, vítima (ID

108238005), Valdecy Rosa Lima, vítima (ID

108238005), Jandira Alves Soares Lima, vítima (ID

108238005), Kaike Oliveira de Araújo, adolescente (ID

108238005), Weverton Lacerda Cunha, policial militar (ID

108238005), Robson Borges Pimentel, policial militar (ID

108238005), MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, apelante (ID

108238005), e BRUNO DA SILVA BRITO, apelante (ID

108238005).

Dito isso, vejamos.

- no dia 5.3.2021, por volta das 21h, as vítimas Jandira Alves Soares Lima

e Valdecy Rosa Lima

estavam em sua residência, localizada à rua Castro Alves, n° 353, bairro João de Barro, Torixoréu/MT, momento em que 2 (dois) agentes adentraram à casa, anunciaram o assalto mediante ameaça exercida com emprego de arma branca [faca] e um simulacro de arma de fogo, subtraíram de 3 (três) aparelhos celulares,

um
“porta joias”
contendo, dentre outras peças, 37 (trinta e sete) pares de brinco, 36 (trinta e seis) pingentes, 11 (onze) pulseiras, 11 (onze) correntes, 3 (três)
piercing
, 24 (vinte e quatro) anéis [avaliados em aproximadamente R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais], além de 3 (três) cheques preenchidos nos valores de R$500,00 (quinhentos reais), R$300,00 (trezentos reais) e R$270,00 (duzentos e setenta reais) e o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais), em dinheiro, e evadiram-se do local (ID 108233999/ ID

108238005);

- Jandira Alves Soares Lima [vítima] revelou, nas fases policial e judicial, que um dos agentes estava com uma revólver pequeno e o outro com uma faca; eles entraram pela frente da casa e pela área; algemaram seu esposo; amarraram os braços; colocaram fita na cabeça e na boca e a todo momento ameaçavam matar pedindo as joias; os levaram para o quarto; pegaram sua

bolsa e dinheiro; viram um cofre e pediram para abrir; a criança ficou na sala o tempo todo, separada dos adultos; permaneceram na casa por cerca de 15min a 20min; não teve agressão; o prejuízo material foi apenas o celular, o qual não foi recuperado; está assustada, mas seu esposo teve que consultar com psiquiatra e tomar remédio controlado; seu marido está dormindo a base de remédio (ID

108237950 - fls. 35/36 - ID

108238005);

- Valdecy Rosa Lima [vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que entraram duas pessoas na casa, um estava com uma faca e outro com um revólver; foi algemado e sua esposa amarrada com “enforca gato”; ficaram fechados no quarto; seu celular e documentos pessoais não foram encontrados; começaram a falar aquelas palavras que perturbam o psicológico da gente, vou te matar, o maior era muito agressivo; está

tomando medicamentos para dormir; um estava com uma faca e outro com um revólver; os 2 (dois) estavam de capacete e como a viseira estava levantada, conseguiu ver o rosto porque não abaixou a cabeça; ficou olhando eles todo o tempo; quando viu a foto não teve dúvidas

(ID 108233999 - fls. 28/29 - ID

108238005);

- Weverton Lacerda Cunha [policial militar] relatou, perante as autoridades policial e judicial, terem recebido a

informação por volta das 19h que tinha ocorrido um roubo em residência a mão armada na cidade de Torixoréu; segundo informações um dos assaltantes era magro alto, estaria de moleton escuro e calça jeans clara e o outro magro, baixo, usando moleton listrado; deslocaram até Torixoréu quando passou uma motocicleta em alta velocidade e o garupa tinha as características do Bruno, assim fizeram o retorno e foram atrás; quando eles perceberam a aproximação policial o garupa dispensou uma mochila as margens da Rodovia MT 100 e mais a frente o aparelho celular da vítima Jandira; foi localizado com o apelante BRUNO a quantia de R$ 800,00, o celular e a mochila com várias joias de ouro; o apelante MARIANO estava pilotando a motocicleta e informou ter sido contratado para dar apoio a fuga, além disso ele receberia 10% do valor do lucro; no momento da abordagem, passou o adolescente Kaique, que foi abordado pela guarnição de Pontal do Araguaia; o apelante BRUNO admitiu ter entrado na casa com o adolescente; o apelante MARIANO estava de roupa normal, sem colete de mototaxi (ID 108233999 - fls. 18/19 - ID

108238005);

- Robson Borges Pimentel [policial militar] narrou, perante as autoridades policial e judicial, que os suspeitos estavam em duas motos, uma conduzida pelo adolescente Kaique; fizeram barreiras no município de Pontal do Araguaia e Torixoréu; o adolescente Kaique tentou atravessar para Aragarças; conseguiram abordá-lo na barreira; ele confirmou ter participado do crime; com ele foi encontrado o celular das vítimas; o adolescente informou que o restante das coisas estariam com os apelantes BRUNO e MARIANO (ID 108237950 - fls. 43/44 - ID

108238005);

- Kaike Oliveira de Araújo [adolescente] afirmou, na Delegacia de Polícia, que os apelantes MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA

e BRUNO DA SILVA BRITO tinham conhecimento de sua idade; no dia 5.3.2021, por volta das 17h, saíram de Barra do Garças/MT com destino a Torixoréu/MT; foi convidado pelos apelantes MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA

e BRUNO DA SILVA BRITO para praticarem o roubo;

foram em 2 (duas) motocicletas; o apelante MARIANO não entrou na residência; não sabe informar se MARIANO sabia previamente do assalto (ID 108237950 - fls. 43/44); em Juízo, aduziu ter ido para Torixóreu com BRUNO e não tinha ciência que MARIANO estava no município;
“nos encaminhou ao local, chegou lá nos três e nois vorto de volta”
;
“aí eu e o Bruno separou”
(ID

108238005);

-

BRUNO DA SILVA BRITO [apelante] confessou, nas fases policial e judicial, ter praticado o roubo na companhia do adolescente Kaike Oliveira de Araújo, alegando que o apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA não tinha conhecimento do crime, pois apenas atendeu a uma corrida de mototaxi (ID

108238005);

- MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 108237950 - 51/52); em Juízo, negou a autoria, afirmando ter sido contratado para fazer uma corrida de mototaxi e não ter conhecimento sobre a ocorrência do roubo (ID

108238005).

Dito isso, vejamos.

A subtração de bens e valores [3 (três) aparelhos celulares,

um
“porta joias”
contendo, dentre outras peças, 37 (trinta e sete) pares de brinco, 36 (trinta e seis) pingentes, 11 (onze) pulseiras, 11 (onze) correntes, 3 (três)
piercing
, 24 (vinte e quatro) anéis, avaliados em aproximadamente R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais, 3 (três) cheques preenchidos nos valores de R$500,00 (quinhentos reais), R$300,00 (trezentos reais) e R$270,00 (duzentos e setenta reais) e o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais), em dinheiro], mediante ameaça exercida com arma branca e um simulacro e arma de fogo contra as vítimas [Jandira Alves Soares Lima

e Valdecy Rosa Lima], no interior da residência localizada à rua Castro Alves, n° 353, bairro João de Barro, Torixoréu/MT, afigura-se incontroversa, consoante declarações das vítimas, do apelante BRUNO DA SILVA BRITO e o adolescente

Kaike Oliveira de Araújo.

O apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA conduzia uma motocicleta pela Rodovia MT 100, ao retornar para Barra do Garças, trazendo, na garupa, o apelante BRUNO DA SILVA BRITO com parte dos objetos subtraídos, quando foram abordados pelos policiais militares, tendo revelado que estaria apenas
“dando suporte para a fuga
” e receberia o valor de 10% (dez por cento) dos lucros, conforme depoimentos de Weverton Lacerda Cunha [policial militar], em ambas as fases da persecução penal.

O adolescente Kaike Oliveira de Araújo apresentou versões contraditórias acerca do envolvimento do apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, visto que, na Delegacia de Polícia, relevou ter sido convidado pelos apelantes [MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA e BRUNO DA SILVA BRITO] para praticarem o roubo, bem como terem saído de Barra do Garças/MT com destino a Torixoréu/MT, por volta das 17h, em 2 (duas) motocicletas, ao passo que, em Juízo, primeiro alegou ter ido para Torixoréu com o apelante BRUNO e não ter conhecimento de que o apelante MARIANO estava na cidade, em seguida, confessou que chegaram os 3 (três) no local do crime.

A assertiva do apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA, segundo o qual desconhecia a intenção do apelante BRUNO DA SILVA BRITO

de praticar o delito
,
apresenta-se inverossímil, notadamente porque o adolescente Kaike Oliveira de Araújo revelou, na fase policial, ter sido convidado pelos apelantes BRUNO e MARIANO para praticarem o roubo.

No caso, a participação do apelante
MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA

foi essencial para o êxito do delito
, visto que foi o responsável pela fuga do local do crime

Atente-se que, n
a coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas, de modo que não se mostra necessário que todos pratiquem o verbo descrito no tipo (STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.5.2015). Em outras palavras,
responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Sobre o tema, o saudoso Prof.º Damásio de Jesus assim leciona:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Destaque-se aresto do c. STJ:

“o

motorista que, combinando a prática do roubo [...], leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional [...].”
(HC nº 20.819/MS, Relator: Min. Felix Fischer – 3.6.2002)

Nesse contexto, reconhece-se a suficiência probatória de modo a se preservar a condenação de
MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA

pelo roubo descrito na denúncia
.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA:

Na primeira fase do roubo, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [5.3.2021], respondia ação penal por corrupção ativa e associação criminosa, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 10.6.2021 (SEEU 0097897-96.2019.8.09.0014/ação penal NU 0071756-40.2019.8.09.0014).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), por entender que o apelante
“possui duas condenações criminais em seu executivo de pena (0097897-96.2019.8.09.0014)”,
e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Todavia, infere-se do Relatório da Situação Processual Executória, elaborado em 5.11.2021, que o apelante registra outras duas condenações, quais sejam: a) corrupção ativa e associação criminosa, transitada em julgado no dia 10.6.2021 (SEEU 0097897-96.2019.8.09.0014/ação penal NU 0071756-40.2019.8.09.0014), utilizada, na primeira fase, para negativar os antecedentes; b) associação para o tráfico, sem trânsito em julgado

(SEEU 0290794-93.2015.8.09.0014/ação penal NU 0091477-12.2018.8.09.0014 - Comarca Aragarças/GO - https://projudi.tjgo.jus.br).

Por efeito, inexiste condenação apta a configurar a reincidência, razão pela qual a pena-base - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa – deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, II e VII) autorizam a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a torná-la em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O juiz da causa adotou o concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas] e o material entre os roubos [duas vítimas] e a corrupção de menor (CP, art. 69).

Porém, não há elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisas alheias móveis e corromper o adolescente Kaike Oliveira de Araújo (TJMT, Ap nº 102586/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.12.2017).

Não bastasse, a fração de 1/5 (um quinto) pela prática de três crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35), sobre a pena mais grave - 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa -, apresenta-se mais favorável ao apelante, razão pela qual impõe-se aplicá-la, totalizando a pena definitiva do apelante MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA em 8 (oito) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa (CP, art. 72).

Quanto ao regime, a pena superior a 8 (oito) anos e a circunstância judicial desfavorável [antecedentes] fundamentam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 453.187/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.9.2018).

Do apelante BRUNO DA SILVA BRITO:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (doze) dias-multa, consideradas as negativações da culpabilidade e antecedentes.

A depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos, quais sejam o excesso de violência
“e as ameaças de morte constantes, sendo inclusive que a vítima Valdecy, desde a pratica delitiva, tem feito uso de remédio controlado para dormir e tratamento psiquiátrico”
, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp nº 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

O apelante, na data do crime [5.3.2021], registrava condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, com transito em julgado no dia 4.9.2018 (SEEU 0123452-09.2018.8.09.0093/ação penal NU 0000000-02.0170.1.55.1726), a justificar a avalição negativa dos antecedentes.

Consequentemente, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por furto, transitada em julgado no dia 9.6.2017 (SEEU 0123452-09.2018.8.09.0093/ação penal NU 0156948-48.2013.8.09.0014) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, impõe-se preservar a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze dias-multa
.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

As causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, II e VII) justificam a majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), a preservá-la em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesseis) dias-multa.

Em sua vez, o Juízo singular aplicou o concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas] e o material entre os roubos [duas vítimas] e a corrupção de menor (CP, art. 69).

Conforme fundamentação lançada na dosimetria do corréu MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA (TJMT, Ap nº 102586/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.12.2017; TJMT, Enunciado Criminal 35), deve ser reconhecido o concurso formal entre os roubos [duas vítimas] e a corrupção de menor, assim como a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mais grave, qual seja, 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesseis) dias-multa.

Por conseguinte, totaliza-se a reprimenda definitiva do apelante BRUNO DA SILVA BRITO em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 19 dias-multa (CP, art. 72).

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
” (STJ, HC nº 525.846/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.11.2019).

Noutro giro, o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, pela condenação dos réus à “
reparação dos danos causados pela infração
” (ID
108237964)
e reiterou o pedido nas alegações finais (ID 108238009 – fls. 218/227).

O Juízo singular condenou os
réus
“ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano material e moral”
(ID 108238043).

Todavia, não houve a quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas tampouco aferição da capacidade econômica dos apelantes.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
” (Enunciado Criminal 14)

Nesse quadro [ausência de instrução especifica e quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas; situação socioeconômica dos apelantes não aferida]
, a reparação civil em favor das vítimas [
Jandira Alves Soares Lima

e Valdecy Rosa Lima
] deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para

readequar as penas dos apelantes:

1)MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA a 8 (oito) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado,
bem como afastar as indenizações [por danos material e moral] fixadas em favor das vítimas
;

2) BRUNO DA SILVA BRITO a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 19 dias-multa, em regime inicial fechado, ,
bem como afastar as indenizações [por danos material e moral] fixadas em favor das vítimas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022